Tribunal: TJES
Processo: 5005073-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005073-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUELI DE MORAIS ANDRADE

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005073-92.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SUELI DE MORAIS ANDRADE

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTÁ-LA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de cobrança movida em face do Banco Itaú, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A agravante afirma perceber apenas benefício previdenciário de R$ 2.173,00 e requer a concessão da benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência apresentada pela autora deve ser acolhida, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção relativa prevista no art. 99, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal e o CPC asseguram a gratuidade da justiça ao litigante que comprova insuficiência econômica, estabelecendo presunção relativa de veracidade da declaração firmada por pessoa natural.

4. O magistrado somente pode indeferir o benefício quando houver elementos concretos que infirmem a alegação de hipossuficiência, precedido do dever de oportunizar comprovação adicional (art. 99, §2º, CPC).

5. A jurisprudência do STJ afirma que a declaração de pobreza goza de presunção relativa, podendo ser afastada apenas por prova em sentido contrário, cabendo ao juiz prevenir abusos e garantir isonomia no processo (AgInt no REsp 1854007/RS).

6. No caso concreto, não há nos autos qualquer indício de capacidade financeira da agravante que elida a presunção legal, sendo incontroverso que ela percebe apenas benefício previdenciário de R$ 2.173,00 e busca quantia que afirma ter sido depositada em conta de terceiro falecido.

7. A assistência por advogado particular não afasta o direito ao benefício, conforme prevê o art. 99, §4º, do CPC.

8. A inexistência de elementos que contrariem a alegação de insuficiência econômica impõe o reconhecimento do direito à gratuidade, em consonância com precedentes dos tribunais pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por elementos concretos que indiquem capacidade financeira.

2. Inexistindo elementos que infirmem a presunção legal, deve ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

3. A assistência por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24/08/2020, DJe 27/08/2020.
TJ-ES, AGT 00023924220198080035, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 18/06/2019.
TJSP, AI 2160652-20.2024.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, j. 24/06/2024.
TJSP, AI 2044592-61.2024.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, j. 24/06/2024.
TJRS, AI 5140601-24.2024.8.21.7000, Rel. Des. Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, j. 03/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para reformar a decisão e deferir o benefício de assistência judiciária gratuita em favor de SUELI DE MORAIS ANDRADE.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005073-92.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SUELI DE MORAIS ANDRADE

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SUELI DE MORAIS ANDRADE
em face da decisão (ID 64663634) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação de cobrança proposta em desfavor do
BANCO ITAU
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões (ID 13018855), a agravante sustenta que faz jus à benesse, uma vez que restou demonstrado que seus rendimentos limitam-se ao benefício previdenciário que recebe, no valor de R$ 2.173,00 (dois mil, cento e setenta e três reais).

Assim, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo à decisão e, a título de provimento final, a reforma do
decisum
objurgado, a fim de que seja deferido o pedido de assistência judiciária gratuita.

Por meio da decisão de ID 13026239, deferi o pedido de efeito suspensivo formulado.

A despeito de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Como sabido, a Constituição Federal vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV,
in verbis
:

Art. 5º, LXXIV
:

o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Ademais, o
caput

do artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC) traz regra semelhante, a saber:

Art. 98
:

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Em trato continuativo, o artigo 99 do Estatuto Adjetivo assim estipula:

Art. 99. O pedido de
gratuidade da justiça

pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o

A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

No que se refere à gratuidade de justiça, para além das disposições legais previstas nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, merece registro a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), pacífica no sentido de que a “
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais
,
pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento’
(AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

No mesmo sentido, tem-se o entendimento desta Egrégia Câmara Cível:

AGRAVO INTERNO Na apelação cível. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRELIMINARMENTE ao AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Dispõe § 7º do art. 99 do CPC que: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. 2) O caput do art. 98 do CPC esclarece quem poderá gozar do referido benefício, estabelecendo que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
3) Registre-se, ainda, que, consoante o art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida [¿] por pessoa natural (§ 3º). Sem embargo, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§ 2º). 4) Destarte, a afirmação da pessoa física de que não possui recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios goza de presunção relativa de veracidade, podendo, assim, ser infirmada pelo conjunto fático-probatório, hipótese em que deverá ser rejeitado o pedido de assistência judiciária gratuita.
Recurso desprovido. (TJ-ES - AGT: 00023924220198080035, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 18/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2019)

No caso em apreço, verifico que não há nos autos qualquer elemento que infirme a presunção de veracidade de que goza a declaração de hipossuficiência prestada pela autora.

Por meio da demanda em apreço, a requerente pretende receber quantia depositada em conta de terceiro, que afirma ser seu companheiro falecido, no valor de R$ 10.427,39 (dez mil, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos). Há, ainda, a indicação de que a autora percebe, mensalmente, benefício previdenciário no valor de R$ 2.173,00 (dois mil, cento e setenta e três reais)

Noutro giro, inexistem outros elementos nos autos que sugiram que o patrimônio da autora é superior ao demonstrado, sendo certo que o próprio Código de Processo Civil estabelece em seu art. 99, § 4º, que “
a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Pelo exposto, compreendo, em sede de cognição sumária, que inexiste nos autos qualquer elemento que vá de encontro com a declaração de hipossuficiência prestada e possa justificar o indeferimento da benesse.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPARAÇÃO DE DANOS C.C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
PESSOA FÍSICA. DESEMPREGADA. PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO
. I.
Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade, após oportunizar à parte a juntada de documentos comprobatórios
. II. Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que pode ser elidida por prova em contrário. III. Hipótese em que a agravante demonstrou não possuir vínculo empregatício formal desde janeiro de 2024. Parcelas as quais alega ser. Sobre seguro-desemprego, nos valores de R$1.412,00.
Consultas perante o site do Governo Federal, demonstrando que, perante a base de dados daquele órgão, não consta a restituição das declarações de imposto de renda da agravante, referente aos anos de exercício de 2021 a 2023. Declaração de isenção de imposto de renda, sob as penas da Lei. Comprovante de situação cadastral regular no CPF da agravante
. Parcelas sobre o benefício governamental referente ao Programa Bolsa Família, no valor de R$400,00. Extratos bancários, com movimentações financeiras não superior a três salários mínimos. Consulta da agravante em seu cadastro familiar no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, revelando gastos em seu domicílio com energia elétrica, gás, alimentação, higiene e limpeza. Opção pelo ajuizamento da ação em foro distinto do domicílio da autora, que não pode militar em desfavor do consumidor, vez que se trata de uma faculdade legal.
Ausência de elementos para afastar a presunção que milita em favor da requerente do benefício da assistência judiciária, a qual deve prevalecer.
Cabível aguardar-se eventual impugnação da parte contrária. Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o entendimento deste relator. Indeferimento, ademais, que se deu em 1ª instância, com a devida observância do disposto no art. 99, §2º, segunda parte, do NCPC. Inteligência dos arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º, e 100, do NCPC. Benefício concedido. Precedentes do C. STJ. Agravo provido. (TJSP; AI 2160652-20.2024.8.26.0000; Ac. 18031094; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Vieira; Julg. 24/06/2024; DJESP 27/06/2024; Pág. 1692)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. DESEMPREGADO. DECLARAÇÃO DE POBREZA
. I. Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade sem oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais. II. Compatibilidade do art. 5º, LXXIV, da CF, com o art. 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50. Presunção decorrente da declaração de hipossuficiência financeira que deve ser elidida por prova em contrário. III.
Agravante que afirmou estar desempregado e trouxe aos autos cópia de sua CTPS, que indica que o último vínculo empregatício informado foi encerrado em outubro de 2019. Presunção de ser isento de apresentar de declaração de imposto de renda. Consulta realizada junto à Receita Federal no sentido de que, perante a base de dados daquele órgão, não consta a declaração de renda do agravante referente aos anos de 2021 à 2023. Elementos suficientes para comprovar a incapacidade financeira do requerente do benefício da assistência judiciária, a qual deve ser concedida. Precedentes. Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do NCPC. Benefício concedido
. Decisão reformada. Agravo provido. (TJSP; AI 2044592-61.2024.8.26.0000; Ac. 18030002; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Vieira; Julg. 24/06/2024; DJESP 27/06/2024; Pág. 1682)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO.
Assistência Judiciária Gratuita. Pessoa física
. Renda bruta inferior a cinco salários mínimos nacionais. Reforma da decisão. A gratuidade da justiça compreende a isenção das custas e despesas judiciais e extrajudiciais relativas aos atos indispensáveis ao andamento processual até o seu provimento final.
Caso concreto em que a isenção do dever de declaração do imposto de renda - pessoa física induz presunção de auferimento de renda bruta mensal inferior a 05 (cinco) salários mínimos, referencial disposto no enunciado nº 49 do centro de estudos do TJRS, bem como modesto patrimônio
. Agravo de instrumento provido. (TJRS; AI 5140601-24.2024.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler; Julg. 03/06/2024; DJERS 03/06/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão e deferir o benefício de assistência judiciária gratuita em favor de
SUELI DE MORAIS ANDRADE
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.